Tribunal: TJMT
Processo: 1005221-37.2018.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005221-37.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), DILENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 523.272.991-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
ASSISTÊNCIA À SAÚDE — INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
DETERMINAÇÃO DE
EMENDA DA INICIAL — NÃO CUMPRIMENTO —
INCLUSÃO DE OFÍCIO DO MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — DECISÃO
EXTRA PETITA
VERIFICAÇÃO — CORREÇÃO — NECESSIDADE.

Não se mostra juridicamente possível a inclusão, de ofício, do Município no polo passivo na pretensão,
visto que não compete ao julgador por ele próprio emendar a inicial, a impor a reforma da decisão nesse ponto ante a configuração de julgamento
extra petita
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Jaciara
contra
a decisão que, em
ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c pedido de antecipação de tutela específica
proposta por
Dilene Pereira da Silva
contra o
Estado de Mato Grosso
, procedeu a inclusão do agravante no polo passivo e deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que a agravada é irmã de Edigar Pereira dos Santos, o qual apresenta
dependência química
e necessita de se submeter à internação em clínica de tratamento especializado para desintoxicação, de modo que a pretensão foi proposta apenas contra o Estado de Mato Grosso para que providencie a internação.

Assevera que o juízo de Primeira Instância determinou que a autora emendasse a inicial para que o Município de Jaciara fosse incluído no polo passivo. Todavia, a agravada não cumpriu a determinação e o juízo “
de ofício e expressamente mencionando que a parte autora não postulou a inclusão do Município no polo passivo, através da decisão interlocutória ora agravada, determinou a inclusão do Município de Jaciara no polo passivo
”.

Afiança que a decisão agravada é
extra petita
, uma vez que “
incluiu de ofício terceiro estranho à lide e não postulado pela parte autora
”, bem como não observou o princípio da congruência.

Requer o provimento do recurso “
para o fim de suspender e anular a decisão interlocutória somente em relação ao Município de Jaciara
”.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 2330258).

Contrarrazões (Id. 2647676).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 3138794), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] De início, apesar do não cumprimento pela autora do determinado no despacho de Ref: 4, notadamente no que tange a emenda da inicial, ante o teor da negativa ao atendimento médico hospitalar do paciente Edigar Pereira dos Santos (justificativa sobre o internamento hospitalar do usuário do Sistema Único de Saúde – SUS: Edigar Pereira dos Santos) pelo Secretário de Saúde Abdul Jabar Galvin Mohammad, e atenta que Estado e Município são, necessariamente, partes legítimas passivas em demandas que versem sobre internações compulsória, determino a inclusão do Município de Jaciara no polo passivo da ação, devendo ser anotado no Sistema Apolo.

[...]

Isto posto, e por tudo mais que consta do caderno processual, defiro o pedido de concessão da tutela de urgência, para determinar que o Estado do Mato Grosso solidariamente com o Município de Jaciara proceda com a internação compulsória do paciente Edigar Pereira dos Santos, nos termos do art. 6º, Parágrafo único, inciso III, da Lei 10.216/2001, no CIAPS - Adauto Botelho, levando em conta a indicação feita pelo NAT (Ref: 12), no prazo de 05 (cinco) dias, havendo de promoverem os meios necessários ao encaminhamento.

Oficie-se ao CIAPS - Adauto Botelho, a fim de que providencie vaga e agendamento para a internação de Edigar Pereira dos Santos, às expensas do Município de Jaciara e do Estado de Mato Grosso, com a maior brevidade possível.

A efetiva internação, assim que efetuada, deverá ser comunicada pelo CIAPS - Adauto Botelho, pela Secretaria Municipal de Saúde, bem como pela Defensoria Pública (Núcleo Jaciara), nestes autos, pena de bloqueio de verba pública suficiente para o custeio do tratamento necessário (art. 297, do NCPC).

Intime-se a Procuradoria Geral do Estado e do Município de Jaciara, bem como os Secretários de Saúde do Estado e do Município acerca da presente tutela de urgência concedida.

Ato contínuo, considerando o Ofício Circular da PGE/196/GPG/2016, em que consta orientação dos Procuradores Estaduais pela não realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de conciliação devido ao grande número de demandas em várias cidades do Estado, citem-se o Estado de Mato Grosso e o Município de Jaciara (art. 242, §3º, do NCPC), com a faculdade do Art. 212, §2º, do NCPC, para que respondam a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 do NCPC – dobro), se quiserem.

Com a chegada das contestações, intime-se a autora para impugnar, no prazo legal. [...]

(
Id. 2163766, fls. 3
).

Edigar Pereira dos Santos, irmão de Dilene Pereira da Silva, com diagnóstico de
esquizofrenia paranoide
, apresenta surtos psicóticos e sofre delírios, razão pela qual necessita ser internado compulsoriamente em hospital psiquiátrico.

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
:
“
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo,
pela prestação de assistência à saúde tratar-se de obrigação solidária,
pode ser cobrada de qualquer dos entes públicos, separada ou conjuntamente
.

Pois bem.

Nada obstante o juízo de Primeira Instância ter determinado a emenda à inicial para incluir o Município de Jaciara no polo passivo (Id. 2163798), a autora silenciou-se; por sua vez, o juízo procedeu a inclusão, de ofício, do Município de Jaciara no polo passivo (Id.
2163766)
. Todavia, não se mostra juridicamente possível, a princípio, visto que não compete ao julgador por ele próprio emendar a inicial. Deferir a inclusão sim, incluir, não.

Nos pedidos da inicial da
ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental c/c pedido de antecipação de tutela específica
proposta por
Dilene Pereira da Silva
contra o
Estado de Mato Grosso
está:

[...] IV – Dos pedidos

Diante do exposto, requer:

a) Sejam concedidos à requerente os benefícios da justiça gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99, §3º do Código de Processo Civil;

b)
Concessão da tutela de urgência, a fim de compelir o requerido a providenciar imediatamente o fornecimento da internação
ao requerido com todas as despesas custeadas pela fazenda pública, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento, bem como,
em caso de descumprimento, seja determinado o sequestro de verba do requerido necessária para o tratamento do paciente
, garantindo assim o fiel cumprimento da decisão;

c) A fixação de multa pessoal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao Secretário Estadual de Saúde, para o compelir o cumprimento da ordem liminar;

d)
Seja o Requerido citado na pessoa do Procurador Geral, no endereço indicado no preâmbulo deste petitório, para, querendo, responder aos termos da presente demanda
, sob pena de revelia, confissão e demais cominações legais, bem como sua condenação no fornecimento do medicamento;

e) Seja, ao final, com fundamento no artigo 196, da Constituição Federal, confirmada a liminar pleiteada, em todos os seus termos, julgando-se procedente o pedido, ordenando ao requerido, na forma exposta, que forneça o internamento do paciente à requerente conforme prescrição médica;

f) A intimação do Ministério Público, se o caso;

Sejam, por fim, deferidos todos os meios legais de prova, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no Código de Processo Civil, mas hábeis a provar a verdade dos fatos em que se funda a presente demanda, mormente a prova pericial e testemunhal. [...] (Id. 2163787, fls. 12/13). [sem negrito no original]

Todavia, consta na decisão que deferiu a tutela provisória de urgência:

[...] De início, apesar do não cumprimento pela autora do determinado no despacho de Ref: 4, notadamente no que tange a emenda da inicial, ante o teor da negativa ao atendimento médico hospitalar do paciente Edigar Pereira dos Santos [...] pelo Secretário de Saúde Abdul Jabar Galvin Mohammad, e atenta que Estado e Município são, necessariamente, partes legítimas passivas em demandas que versem sobre internações compulsória,
determino a inclusão do Município de Jaciara no polo passivo da ação, devendo ser anotado no Sistema Apolo
.

[...]

E do que se extrai, ao menos num juízo primeiro, a internação psiquiátrica involuntária de Edigar Pereira dos Santos se revela até como medida de proteção ao enfermo – à sua saúde, à sua integridade física e mental - garantindo, não bastasse, ao mesmo tempo, a segurança de sua família e, de modo geral, de toda a sociedade. Há, pois, urgência no pedido. Há perigo de dano, consistente no alto risco de autoagressão ou heteroagressão.

Isto posto, e por tudo mais que consta do caderno processual,
defiro o pedido de concessão da tutela de urgência, para determinar que o Estado do Mato Grosso solidariamente com o Município de Jaciara proceda com a internação compulsória do paciente Edigar Pereira dos Santos
, nos termos do art. 6º, Parágrafo único, inciso III, da Lei 10.216/2001, no CIAPS - Adauto Botelho, levando em conta a indicação feita pelo NAT (Ref: 12), no prazo de 05 (cinco) dias, havendo de promoverem os meios necessários ao encaminhamento. [...]. (Id. 2163766). [sem negrito no original]

Logo, a matéria apreciada pela decisão é diversa dos pedidos da inicial.

Por outro lado, a admissão de fato não alegado pela parte importa em violação ao princípio da adstrição e do contraditório, visto que “
o provimento judicial deve ter como balizas o pedido e a causa de pedir. Sob essa perspectiva, o juiz não pode decidir com fundamento em fato não alegado, sob pena de comprometer o contraditório, impondo ao vencido resultado não requerido, do qual não se defendeu
” (STJ, Terceira Turma, REsp 1641446/PI, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de março de 2017).

[...]
O princípio dispositivo veda que o juiz formule ou altere, de ofício, o pedido da parte, não se admitindo a inclusão de réu contra o qual a parte autora não formulou pretensão
. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 261192/MG, relator Ministro Lázaro Guimarães – Desembargador convocado do TRF 5ª Região, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

[...]
Desdobramento do princípio dispositivo é à adstrição do magistrado às alegações das partes e a medida de sua atuação - decidir conforme o pleiteado no processo, isto é, o juiz deve julgar a causa com base nos fatos alegados e provados pelas partes, sendo-lhe vedado, portanto, a busca de fatos não alegados e cuja prova não tenha sido postulada pelas partes
. Com efeito, o princípio dispositivo está consubstanciado, inicialmente, pela necessidade de provocação da jurisdição (CPC, art. 2º) e pela limitação do juiz à chamada
litiscontestatio
. Dessa forma, nos termos do art. 128, CPC, o juiz haverá de decidir a lide nos limites em que foi proposta. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1307407/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de maio de 2012). [sem negrito no original]

E no caso, a decisão que determinou a inclusão, de ofício,
do Município de Jaciara no polo passivo da pretensão, para que, juntamente com o Estado de Mato Grosso, providenciasse internação compulsória do substituído em hospital psiquiátrico, configura julgamento
extra petita
, a
impor a reforma da decisão nesse ponto
, vez que, consoante cabeça do artigo 492, do Código de Processo Civil: “
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
”.

[...]

O agravante, em seu Agravo Interno, insurge-se contra jurisprudência consolidada oriunda de prática por ele mesmo desenvolvida em reiteradas demandas semelhantes, trazendo fundamento já acolhido na decisão agravada, que em momento algum entendeu não ser solidária a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos, justamente por ser solidária é que cabe ao demandante, e somente a ele, a opção contra quem quer demandar, não sendo possível, portanto, o chamamento ao processo realizado e afastado pela decisão agravada. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AgRg no AREsp 692804/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Mais Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2018).

[...] Consoante entendimento sedimentado no STJ,
considera-se
extra petita
a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido
. Sendo assim, não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1456844/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de setembro de 2014). [sem negrito no original]

[...] 2.
Configura-se o julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que lhe foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém com base em fundamento não invocado como causa do pedido
.

3. Constatado que o julgamento deu-se fora dos limites traçados pela parte, fica ele sujeito à declaração de nulidade.

4. Recurso especial conhecido em parte e provido. (STJ, Quarta Turma, REsp 795348/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 26 de agosto de 2010). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para excluir o Município de Jaciara do polo passivo da pretensão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021